Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600403-65.2024.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
04/10/2024
Número: 0600403-65.2024.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 03/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600403-65.2024.6.16.0149
que pelos fundamentos acima, julgo extinto o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art.
485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e art. 23-A da Resolução do TSE n° 23.610/2019
(Representação pela coligação Amor, Familia e Coração, nos termos da Resolução-TSE 23.608 e
do art. 57-A e seguintes e art. 96 da Lei nº 9.504/97, em face Robison Pedroso da Silva e Regiane
Rodrigues Vitali Morezzi, alegando, em síntese, que os representados são candidatos aos cargos
de Prefeito e Vice-Prefeito das eleições no município de Jussara/PR. Relata que os candidatos
estão utilizando na campanha eleitoral jingle e paródia, tendo como base músicas conhecidas e
sem autorização - "Do fundo da grota - Baitaca"; "Canudinho - Gustavo Lima e Ana Castela"; e "Tá
Rocheda - Barões da Pisadinha", fato vedado pela legislação eleitoral. Que publicaram um vídeo no
Instagram, constando as melodias indicadas). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AMOR, FAMILIA e CORAÇÃO
[REPUBLICANOS/MDB/PP/PSB/UNIÃO/PL] - JUSSARA - PR
(RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ROBISON PEDROSO DA SILVA PREFEITO
(RECORRIDO)
ELEICAO 2024 REGIANE RODRIGUES VITALI MOREZZI
VICE-PREFEITO (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44071314
25/09/2024
13:48
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.396

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600403-65.2024.6.16.0149 – Jussara –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: AMOR, FAMILIA e CORAÇÃO [REPUBLICANOS/MDB/PP/PSB/UNIÃO/PL] -
JUSSARA - PR
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ROBISON PEDROSO DA SILVA PREFEITO
RECORRIDO: ELEICAO 2024 REGIANE RODRIGUES VITALI MOREZZI VICE-PREFEITO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

D I R E I T O E L E I T O R A L . R E C U R S O E L E I T O R A L .
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. ELEIÇÃO 2024. USO DE PARÓDIAS MUSICAIS
EM JINGLE DE CAMPANHA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS
AUTORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA COLIGAÇÃO.
REGRA DO ART. 23-A DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que
extinguiu representação eleitoral por ilegitimidade ativa, ao
reconhecer que apenas o autor da obra artística possui
legitimidade para requerer a cessação do uso de jingle de
campanha eleitoral que se utilize de paródia musical sem
autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a coligação
possui legitimidade ativa para pleitear a cessação do uso
de paródias musicais em campanhas eleitorais por suposta
violação de direitos autorais; (ii) verificar a aplicação da
Num. 44071314 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:48:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513481979500000043023431
Número do documento: 24092513481979500000043023431
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:58:52

regra do art. 23-A da Resolução TSE nº 23.610/2019, que
confere exclusividade ao autor da obra para requerer a
cessação do uso de criações intelectuais na propaganda
eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 23-A da Resolução TSE nº 23.610/2019 estabelece
que apenas o autor ou autora da obra artística possui
legitimidade para postular a cessação de seu uso em
propaganda eleitoral, não se estendendo tal prerrogativa a
candidatos, coligações ou partidos.

4. O objetivo da norma é resguardar os direitos autorais e
evitar que a utilização de obras artísticas não autorizadas
em campanha eleitoral seja realizada sem o consentimento
expresso do autor, podendo este requerer a cessação do
uso sem a necessidade de demonstrar a ocorrência de
dano.

5. A coligação recorrente não detém legitimidade ativa para
questionar o uso de paródias musicais em nome dos
autores, tratando-se de direito personalíssimo, o que
enseja a manutenção da extinção do feito sem resolução de
mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que
extinguiu a representação por ilegitimidade ativa da
coligação.

Tese de julgamento:
A legitimidade para requerer a cessação do uso de obra
artística ou audiovisual em propaganda eleitoral, ainda que
sob a forma de paródia, é exclusiva do autor da obra,
conforme art. 23-A da Resolução TSE nº 23.610/2019.

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 23-A; CPC/2015, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: TRE-RS, Recurso Eleitoral
nº 060012917, Rel. Des. Volnei Dos Santos Coelho,
Publicação em 06.09.2024.
Num. 44071314 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:48:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513481979500000043023431
Número do documento: 24092513481979500000043023431
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:58:52

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 24/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Amor, família e
coração” contra a sentença proferida pelo Juízo da 149ª Zona Eleitoral - Cianorte que
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil e 23-A da Resolução do TSE n° 23.610/2019, diante da
ilegitimidade ativa do representante para questionar violação de direitos autorais na
utilização de músicas para criação de paródias para fins eleitorais (id. 43962686).

Em suas razões (id. 43962693), a recorrente defende que a decisão restringe
indevidamente sua legitimidade e argumenta que a violação à legislação eleitoral pode ser
questionada não só pelos autores das obras, mas também pelos partidos, candidatos ou
coligações, conforme prevê o art. 96 da Lei Eleitoral.

Argumenta que a violação dos direitos autorais no contexto de uma
campanha eleitoral deve ser tratada como uma irregularidade eleitoral, passível de ser
contestada pelas partes envolvidas no pleito.

Por fim, requer a reforma da decisão de primeira instância, com o
reconhecimento de sua legitimidade ativa para demandar a cessação da propaganda
eleitoral irregular e a procedência da ação com a consequente proibição de uso dos jingles
sem autorização.

Os recorridos não apresentaram contrarrazões.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
Num. 44071314 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:48:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513481979500000043023431
Número do documento: 24092513481979500000043023431
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:58:52

44015603), opinando pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 29/08/2024 (id. 43962686) e o recurso
foi protocolado em 30/08/2024 (id. 43962693), sendo, portanto, tempestivo

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A presente representação eleitoral foi ajuizada com o objetivo de apurar a
conduta dos recorridos, candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito de Jussara, que
teriam veiculado em suas redes sociais um vídeo contendo jingle de campanha
consistente em paródias das músicas "Do Fundo da Grota" (Baitaca), "Canudinho"
(Gusttavo Lima e Ana Castela) e "Tá Rocheda" (Barões da Pisadinha), o que configuraria
violação de direitos autorais em razão da inexistência de autorização dos autores.

O Juízo Eleitoral reconheceu a ilegitimidade ativa da representante, nos
termos do artigo 23-A, da Resolução nº 23.610/2019, e indeferiu a inicial.

A controvérsia cinge-se, portanto, a definir se os partícipes do processo
eleitoral têm legitimidade para, em nome próprio, questionar o uso de obras artísticas na
propaganda eleitoral e a eventual violação aos direitos autorais.

A questão está tratada no artigo 23-A da Resolução nº 23.610/2019, que
confere legitimidade à autora ou o autor da obra artística para, perante a Justiça Eleitoral,
postular pela cessação da propaganda que se utilize de criação intelectual alheia. Confira-
se:

Art. 23-A. A autora ou o autor de obra artística ou audiovisual utilizada sem
autorização para a produção de jingle, ainda que sob forma de paródia, ou
de outra peça de propaganda eleitoral poderá requerer a cessação da
conduta, por petição dirigida às juízas e aos juízes mencionados no art. 8º
desta Resolução.

§ 1º A candidata ou o candidato será imediatamente notificado para se
manifestar no prazo de dois dias (Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 5º).

§ 2º Para o deferimento do pedido, é suficiente a ausência de autorização
expressa para uso eleitoral da obra artística ou audiovisual, sendo
irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou a existência de culpa
Num. 44071314 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:48:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513481979500000043023431
Número do documento: 24092513481979500000043023431
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:58:52

ou dolo (Código de Processo Civil, art. 497, parágrafo único).

§ 3º A tutela poderá abranger a proibição de divulgação de material ainda
não veiculado, a ordem de remoção de conteúdo já divulgado e a proibição
de reiteração do uso desautorizado da obra artística (Código de Processo
Civil, art. 497, parágrafo único).

§ 4º Demonstrada a plausibilidade do direito e o risco de dano, é cabível a
antecipação da tutela, podendo a eficácia da decisão ser assegurada por
meios coercitivos, inclusive cominação de multa processual.

Trata-se de regra inserida com a Resolução TSE nº 23.732/2024, em
atendimento ao pleito da categoria dos músicos, que em determinadas situações sentiam-
se vilipendiados com o uso de suas músicas por candidatos de espectro político diverso
de sua ideologia.

Ponderou-se, por ocasião da audiência pública conduzida pela Min. Cármen
Lúcia, que a utilização da música, ainda que para a criação de paródias, poderia levar à
ideia de que o autor ou a autora estaria apoiando o candidato o que, em determinadas
situações, violaria não apenas o seu direito autoral - cuja reparação segue sendo de
competência da Justiça Comum - mas também suas convicções políticas, causando-lhe
constrangimento.

A introdução da regra inovou em vários sentidos, inclusive no que se refere
à legitimidade. Sabe-se que mesmo as demandas eleitorais que envolvem partidos,
coligações ou candidatos, em defesa de seus interesses próprios, tutelam interesses
públicos.

Em razão disso, afirma-se que o direito processual eleitoral aproxima-se
muito mais do microssistema de tutela coletiva do que do processo civil tradicional. O
maior exemplo disso é a legitimidade concorrente de candidatos, candidatas, partidos,
federações, coligações e Ministério Público para a propositura de demandas.

A despeito disso, o já referido art. 23-A da Resolução TSE nº 23.610/2019 é
expresso em conferir apenas à autora ou ao autor de obra artística ou audiovisual a
legitimidade para pleitear a cessação da utilização não autorizada, o fazendo em virtude da
natureza personalíssima do direito por ele tutelado.

A regra não exige, e não poderia fazê-lo, que a utilização de paródias
fossem sempre precedidas de autorização prévia. Não criou uma obrigação não prevista
em lei para os participantes do pleito, tampouco uma nova modalidade de propaganda
Num. 44071314 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:48:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513481979500000043023431
Número do documento: 24092513481979500000043023431
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:58:52

irregular. Apenas possibilitou que na hipótese em que a autora ou o autor sinta-se
constrangido ou de alguma forma incomodado com a utilização de sua obra, busque na
Justiça Eleitoral a cessação da conduta e, assim fazendo, consagrou a regra disposta no
art. 18 do Código de Processo Civil, segundo a qual “ninguém poderá pleitear direito
alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Sobre o tema, confira-se recente julgado do Tribunal Regional Eleitoral do
Rio Grande do Sul:

Direito eleitoral. Eleição 2024. Recurso. Representação. Propaganda
eleitoral. Extinção. Pedido liminar indeferido. Jingle de campanha. Defesa
de direitos autorais de terceiros. Ilegitimidade ativa. Reconhecimento.
Prerrogativa exclusiva do autor. Recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso interposto contra sentença que julgou extinta, sem resolução
de mérito, representação por propaganda eleitoral irregular, por suposta
utilização não autorizada de paródia musical em jingle de campanha. A
sentença baseou-se na ilegitimidade ativa da recorrente para a defesa de
direitos autorais de terceiros.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificar se a recorrente, candidata ao cargo de prefeito, possui
legitimidade ativa para ajuizar representação eleitoral em defesa de direitos
autorais sobre obra de terceiros utilizada em campanha eleitoral.

2.2. Analisar se a legislação eleitoral de regência veda o uso de paródias em
campanhas eleitorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Restou evidente a ilegitimidade ativa, pois a recorrente não é a autora
da obra musical original e, portanto, não detém a legitimidade de
ajuizamento da presente demanda. Nos termos do art. 23-A da Resolução
TSE n. 23.610/19 (acrescido pela Resolução TSE n. 23.732/24), tal
prerrogativa é conferida exclusivamente ao autor ou autora da obra, como
decidido na origem.

3.2. Desnecessidade de investigar-se a teleologia da norma no que diz
respeito ao mérito, uma vez que o polo ativo não está povoado nem pelos
autores da obra em questão, tampouco pelos autores da paródia, que,
alegadamente, teria sido criada a partir da música original.

3.3. A norma em questão não veda o uso de paródias em campanhas
eleitorais, mas permite apenas aos autores das obras originais a
possibilidade de requerer a cessação de uso, caso não autorizem a
reprodução ou paródia de sua criação.

Num. 44071314 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:48:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513481979500000043023431
Número do documento: 24092513481979500000043023431
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:58:52

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou extinta, sem
resolução de mérito, a representação por ausência de legitimidade ativa.

Tese de julgamento: A legitimidade para requerer a cessação do uso de
obra artística, utilizada para a produção de jingle de campanha, ainda que
sob forma de paródia, é exclusiva do autor da obra, não se estendendo a
terceiros;.

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE n. 23.610/19, art. 23-A.

RECURSO ELEITORAL nº060012917, Acórdão, Des. Volnei Dos Santos
Coelho, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 06/09/2024. (Sem
destaques no original)

No caso dos autos, a representação foi proposta por coligação que, nos
estritos termos dispostos no art. 23-A da Resolução TSE nº 23.610/2019, não possui
legitimidade ativa para questionar o uso de obra artística de terceiros, não merecendo
reforma a decisão que, reconhecendo a ilegitimidade, extinguiu o feito sem resolução de
mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso interposto pela
Coligação Amor Família e Coração e, no mérito, pelo seu NÃO PROVIMENTO, para o fim
manter a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a presente representação,
sem resolução de mérito.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 44071314 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:48:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513481979500000043023431
Número do documento: 24092513481979500000043023431
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:58:52

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600403-65.2024.6.16.0149 -
Jussara - PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: AMOR, FAMILIA E CORAÇÃO [REPUBLICANOS/MDB/PP/PSB/UNIÃO/PL] -
JUSSARA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA -
PR122808, PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - PR81742, RAUL DOS SANTOS - PR77889 -
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ROBISON PEDROSO DA SILVA PREFEITO, ELEICAO 2024
REGIANE RODRIGUES VITALI MOREZZI VICE-PREFEITO

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.09.2024

Num. 44071314 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:48:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513481979500000043023431
Número do documento: 24092513481979500000043023431
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:58:52